Tribunal: CARF
Processo: 10380.721877/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721877/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.986 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
VON ROLL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
RECOLHIMENTO
DE
TRIBUTOS.
EXTEMPORANEIDADE.
ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS.
São extemporâneos e não produzem efeitos de afastar a autuação os
recolhimentos de tributos na vigência do procedimento fiscal, devendo ser
abatidos os valores pagos pelo contribuinte.
MULTA DE OFICIO. PERCENTUAL. CONFISCO. SUMULA 2 CARF.
O percentual da multa de ofício aplicada está de acordo com a legislação de
regência, sendo este colegiado incompetente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade por meio de eventual afronta ao princípio da vedação ao
confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para reconhecer a possibilidade de alocação dos
valores já pagos, e ainda disponíveis, a título de IRRF, nos termos do relatório e voto da
Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721877/2014-78
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721877/2014-78

Relatório
Estamos diante de Recurso Voluntário (fls. 73-82), interposto em face de Acórdão
no 14-76.196, proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO (fls. 60-65), no qual foi julgada
improcedente a Impugnação antes apresentada. Neste caso, a discussão diz respeito à prova da
espontaneidade e correção do valor pago pelo contribuinte, para se verificar se o valor recolhido
à título de IRRF sobre remessas para o exterior deveriam considerar ou não os ônus da
extemporaneidade.
O valor exigido na autuação fiscal é de R$ 70.833,27 (já inclusos principal, juros
e multa), que assim constou na autuação (fl.4):

E a composição: (fl.3)

O Acórdão recorrido fundamenta que as duas DARF’s juntadas, cada uma
relativa a um contrato de câmbio (10/127515 e 10/127517), demonstram que o recolhimento do
IRRF ocorreu enquanto a Recorrente estava em processo de fiscalização, em 18/02/2014, pois o
início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade (fl. 64).
Em seu Recurso Voluntário (fls.73-82), a Recorrente afirma (i) que a primeira
guia foi paga em 26/08/2010, muito antes de se iniciar o procedimento fiscal; (ii) argumenta
multa termcaráter confiscatório e, (iii) pede subsidiariamente que sejam abatidos os valores já
pagos.
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721877/2014-78

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Quanto à admissibilidade, destaco que, por cumprir os requisitos de exigidos pelo
Decreto 70.235/1972 (conforme Despacho de Encaminhamento fl. 83), o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Já quanto à questão posta para julgamento, a solução do presente caso consiste
em entender em qual o momento havia espontaneidade para a Recorrente efetuar o pagamento do
IRRF sobre as remessas por ela realizadas ao exterior.
De acordo com os autos, o Termo de Inicio de Procedimento Fiscal (fl. 9) foi
exarado em 18/12/2012 e recebido pela Recorrente em 26/12/2012 (fl. 11). Segundo informação
referida pela DRJ no Acórdão Recorrido, o encerramento dos trabalhos de fiscalização ocorreu
em 28/02/2014 (fl 24).
Anoto, portanto, que se alguma das remessas ao exterior, que foram objeto da
fiscalização – i.e. contrato de câmbio 10/127515 (valor remetido R$ 69.252,78) e 10/127517
(valor remetido R$ 158.455,69) – tiveram o IRRF quitado dentro do período de 26/12/2012 e
13/03/2014, realmente não poderiam ser consideradas espontâneas. É isso o que prescrever o
art. 7o, §1o do Decreto no 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto n° 3.724. de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
......
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Pelos documentos constantes nos autos, é possível verificar que:
a) A Fiscalização compreendia IRPJ/PIS/COFINS/CIDE/IRRF do ano-
calendário 2010 (fl. 9):

b) Em 26/08/2010, houve uma remessa à Suíça no valor de R$ 158.455,69 (fl.
12):
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721877/2014-78

c) Também em 26/08/2010, houve uma segunda remessa à Suíça no valor de
R$ 69.252,78 (fl. 16):

d) Em sede de Impugnação, a Recorrente apresentou as DARF’s referente aos
respectivos pagamentos de IRRF, assim como o seu cálculo:
Fl. 34:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721877/2014-78

Fl. 40

Fl. 35

Fl. 45
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721877/2014-78

A) Em relação ao primeiro pagamento
É possível verificar que a Recorrente tem razão quando afirma que o primeiro
pagamento foi espontâneo, pois ocorreu em 26/08/2010 data do pagamento da DARF ocorreu
dentro do mesmo dia da remessa do valor e fora do período de fiscalização.
Porém, ao mesmo tempo, o Acórdão recorrido também tem razão quando indica
que, em relação ao primeiro pagamento, o CNPJ indicado na DARF é diferente do CNPJ da
autuada: “No DARF acima observa-se que o no do CNPJ informado: 08.529.739/0001-05 nada
tem haver com o da impugnante que seria 06.877.674/0001-55.” (fl.63).
O CNPJ indicado ali diz respeito à pessoa jurídica domiciliada no exterior:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721877/2014-78

Assim, considerando as características da obrigação tributária, entendo que, em
relação a esse primeiro pagamento da DARF, ele foi realizado por terceiro. Logo, poderia o
terceiro pedir a restituição do valor. Porém, a obrigação entre a Recorrente e o Fisco não está
adimplida. Portanto, não há como entender que ocorreu o pagamento de IRRF em relação à
remessa no valor de R$ 158.455,69.
Logo, não merece reparos o Acordão Recorrido neste ponto.
B) Em relação ao segundo pagamento
Já em relação ao segundo pagamento, realmente ocorreu dentro do período de
fiscalização (18/02/2014), e considerou apenas juros e multa de mora. Assim, realmente não
estava sob o manto da espontaneidade e deve ser cobrada a multa de 75%, com fundamento no
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Porém, considerando o que já foi pago pelo contribuinte, entendo que o mesmo
deve ser abatido com a cobrança, para que tal valor não se perca – ainda que nos autos não exista
prova de que o contribuinte tenha apresentado à fiscalização a DARF paga, para que no
momento da autuação pudesse ter sido feita tal compensação.
Assim, merece reparos o Acórdão Recorrido apenas para considerar o valor que já
foi pago em relação ao segundo pagamento, DESDE QUE AINDA DISPONÍVEIS NÃO
APROVEITADOS compensando-o e ajustando-se, assim, o valor da exigência fiscal.
C) Em relação à alegação de multa confiscatória
Quanto à alegação de que a multa representaria confisco, me reporto à
Súmula CARF no 2, no sentido que este colegiado não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei, ainda em vigor até a presente data.

CONCLUSÃO
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721877/2014-78

Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
contribuinte, apenas para reconhecer a possibilidade de alocação dos valores já pagos, e ainda
disponíveis, a título de IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 92
DF CARF MF
Original